Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712044-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENES DE ALMEIDA AGRAVADO: DALVA MARIA PIRES COUTO REPRESENTANTE LEGAL: ROMEU MEZZOMO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRARI MELLO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENES DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença no 0727354-91.2017.8.07.0001, converteu em penhora o bloqueio realizado em sua conta bancária e determinou a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial à disposição do juízo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou impugnação no ID 89219315, alegando violação à coisa julgada e impenhorabilidade dos valores bloqueados. Contudo, na data da interposição do recurso a impugnação ainda não tinha sido analisada pelo Juízo a quo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada não tratou das matérias aduzidas no agravo, o que configura violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade, assim como a eventual supressão de instância quanto às matérias aventadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2021 17:00:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador